Tribunal: STJ
Processo: 2223028-13.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2450820 - SP (2023/0295908-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO
PINHEIRO
GUIMARÃES
PADILHA
-
SP178268
AGRAVADO
: DANIEL SANDE RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: LORENA CASAL DURAN RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADOS
: CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SÁ FILHO - BA008708
JÚLIA D'AFFONSÊCA BARREIROS - BA040196
INTERES.
: PETRAM GESTAO IMOBILIARIA LTDA
INTERES.
: PETRAM
PLANEJAMENTO
E
CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA E CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL DOS
JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM DATA
ANTERIOR AO VENCIMENTO DA CÁRTULA. NECESSIDADE
DE REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DE PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por LISIEUX INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, fundado em alegada violação dos arts.
421 e 422 do Código Civil, em demanda originada de embargos à
execução de nota promissória na qual se discutia o termo inicial dos
juros moratórios.

Documento eletrônico VDA50557275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: c4a1812e-b940-49d9-9841-8b4725d17503

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial
poderia afastar os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao examinar o
termo inicial da mora; e (ii) saber se a agravante cumpriu o ônus de
impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática,
em observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o dever de
infirmar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo
insuficiente a repetição dos argumentos já expendidos no recurso
especial.

4. O agravo interno que não ataca, de forma específica, os
fundamentos da decisão agravada é inviável, conforme dispõe a Súmula
n. 182 do STJ.

5. A pretensão de fixar o termo inicial da mora em março de 2013,
com base em cláusulas da confissão de dívida, demanda reinterpretação
contratual e reexame das circunstâncias fáticas do inadimplemento, o
que encontra óbices nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. O acórdão recorrido concluiu que a mora se configurou apenas
no vencimento da nota promissória (30/9/2017), título executivo que
aparelhou a execução, entendimento insuscetível de revisão na via
estreita do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno é inviável quando não há
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos
termos da Súmula n. 182 do STJ. 2. A definição do termo inicial dos
juros moratórios em execução fundada em nota promissória demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos, providências
vedadas em recurso especial, à luz das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. O
vencimento do título executivo prevalece como marco inicial da mora
em detrimento de cláusulas da confissão de dívida, conforme
reconhecido pelas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, ; CC, arts.
a
421 e 422; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 182; STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.553.860/SC, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
14/2/2022
Documento eletrônico VDA50557275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: c4a1812e-b940-49d9-9841-8b4725d17503

2.001.746/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
3/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: c4a1812e-b940-49d9-9841-8b4725d17503

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2450820 - SP (2023/0295908-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO
PINHEIRO
GUIMARÃES
PADILHA
-
SP178268
AGRAVADO
: DANIEL SANDE RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: LORENA CASAL DURAN RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADOS
: CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SÁ FILHO - BA008708
JÚLIA D'AFFONSÊCA BARREIROS - BA040196
INTERES.
: PETRAM GESTAO IMOBILIARIA LTDA
INTERES.
: PETRAM
PLANEJAMENTO
E
CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA E CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL DOS
JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM DATA
ANTERIOR AO VENCIMENTO DA CÁRTULA. NECESSIDADE
DE REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DE PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por LISIEUX INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, fundado em alegada violação dos arts.
421 e 422 do Código Civil, em demanda originada de embargos à
execução de nota promissória na qual se discutia o termo inicial dos
juros moratórios.

Documento eletrônico VDA49674812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Código de Controle do Documento: ff49839b-c979-4824-9004-e3c9cbe2bc57

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial
poderia afastar os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao examinar o
termo inicial da mora; e (ii) saber se a agravante cumpriu o ônus de
impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática,
em observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o dever de
infirmar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo
insuficiente a repetição dos argumentos já expendidos no recurso
especial.

4. O agravo interno que não ataca, de forma específica, os
fundamentos da decisão agravada é inviável, conforme dispõe a Súmula
n. 182 do STJ.

5. A pretensão de fixar o termo inicial da mora em março de 2013,
com base em cláusulas da confissão de dívida, demanda reinterpretação
contratual e reexame das circunstâncias fáticas do inadimplemento, o
que encontra óbices nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. O acórdão recorrido concluiu que a mora se configurou apenas
no vencimento da nota promissória (30/9/2017), título executivo que
aparelhou a execução, entendimento insuscetível de revisão na via
estreita do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno é inviável quando não há
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos
termos da Súmula n. 182 do STJ. 2. A definição do termo inicial dos
juros moratórios em execução fundada em nota promissória demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos, providências
vedadas em recurso especial, à luz das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. O
vencimento do título executivo prevalece como marco inicial da mora
em detrimento de cláusulas da confissão de dívida, conforme
reconhecido pelas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, ; CC, arts.
a
421 e 422; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 182; STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.553.860/SC, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
14/2/2022
Documento eletrônico VDA49674812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Código de Controle do Documento: ff49839b-c979-4824-9004-e3c9cbe2bc57

2.001.746/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
3/10/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LISIEUX INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão de fls. 251-255, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
A parte agravante sustenta que as Súmulas n. 5 e 7 do STJ não obstam a
análise do mérito do recurso especial, pois as matérias foram devidamente
delineadas nos acórdãos, tornando-se premissa fática incontroversa.
Aponta violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, visto que os juros
de mora deveriam incidir desde março de 2013, conforme pactuado na confissão
de dívida.
Afirma que a decisão monocrática confundiu os conceitos de mora e
atualização monetária e que a mora dos agravados ocorreu em 2013, quando
assinada a confissão de dívida.
Requer o provimento do agravo interno para que as teses jurídicas sejam
reavaliadas pelo colegiado.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão monocrática
aplicou corretamente os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão da
agravante exigiria a reinterpretação das cláusulas contratuais e o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos. Requer o desprovimento do agravo interno,
mantendo-se a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Em relação ao presente reclamo, é assente no STJ que, em obediência ao
princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante demonstrar o desacerto da
Documento eletrônico VDA49674812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Código de Controle do Documento: ff49839b-c979-4824-9004-e3c9cbe2bc57

decisão agravada, não se mostrando suficiente a impugnação genérica dos
fundamentos nela adotados.
No presente agravo interno, a recorrente não se desincumbiu de tal
encargo, limitando-se a repetir praticamente os mesmos argumentos do recurso
especial.
Tal conduta processual, que desatende ao princípio da dialeticidade
recursal, encontra óbice no art. 932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula
n. 182 do STJ, aplicada por analogia, que preconiza a inviabilidade do agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse contexto, é de rigor a manutenção da decisão agravada, cujo
inteiro teor reproduzo a seguir (fls. 251-255):

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LISIEUX
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na não demonstração de ofensa aos arts. 421 e 422
do Código Civil.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 241.
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 190):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Nota promissória.
Decisão que determinou que o início da mora dos Agravados seria a data do
vencimento do título executado pela Agravante, com a remessa dos Autos
novamente ao Contador Judicial. Insurgência quanto ao termo inicial dos juros
moratórios. Descabimento. Juros moratórios são computados desde o vencimento da
nota promissória. A pretensão da Agravante dissona do próprio título executivo
extrajudicial que aparelhou a Ação Executiva (que determinou que a obrigação
venceria em 30 de setembro de 2017 mesmo vencimento constante da nota
promissória). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 200):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à Execução. Nota promissória.
Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento.
Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração
Documento eletrônico VDA49674812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Código de Controle do Documento: ff49839b-c979-4824-9004-e3c9cbe2bc57

ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites
traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, pois não foram respeitados os termos
da confissão de dívida assinada, que estabelecia o início da mora em março de 2013.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência ao não aplicar o
marco inicial da correção monetária conforme previsto na confissão de dívida e ao
não observar os princípios da força obrigatória dos contratos.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
determinando-se a aplicação dos juros de mora desde março de 2013, segundo os
termos da confissão de dívida.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 223).
É o relatório. Decido.
O agravo preenche os pressupostos de admissibilidade e investe contra os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial. Desse modo, conheço do
agravo.
Passo, então, à análise do recurso especial.
A
cinge-se a determinar o correto termo inicial para a
vexata quaestio
incidência dos juros moratórios e demais encargos decorrentes de inadimplemento:
a data originalmente pactuada na confissão de dívida (março de 2013) ou a data de
vencimento do título executivo que instrumentaliza a execução (nota promissória,
).
30/9/2017
A recorrente, com base nos arts. 421 e 422 do Código Civil (princípios da
função social do contrato, da liberdade contratual nos limites dessa função, da
probidade e da boa-fé), busca infirmar o entendimento do Tribunal
, que
a quo
privilegiou a data de vencimento constante da cártula executada como marco para a
mora.
Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, a pretensão recursal
encontra duplo e intransponível óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O Tribunal de origem, soberano na análise das cláusulas contratuais e do
acervo fático-probatório dos autos, concluiu que, para a execução do título
específico (nota promissória), a mora somente se configurou a partir do vencimento
(30/9/2017). Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 191):

Isto porque, os juros moratórios são computados desde o vencimento da nota
promissória (30/09/2017 – fl. 173).
A pretensão da Agravante (considerar como termo inicial para a apuração dos
cálculos da Contadoria a data de março/2013 , como consta na Confissão de Dívida)
dissona do próprio título executivo extrajudicial que aparelhou a Ação Executiva
(que determinou que a obrigação venceria em 30 de setembro de 2017 mesmo
constante da nota promissória).
vencimento

Mais adiante, cita a decisão de primeiro grau (fl. 192):
Documento eletrônico VDA49674812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Código de Controle do Documento: ff49839b-c979-4824-9004-e3c9cbe2bc57

[...] a data a ser considerada como início da mora é aquela do titulo que
embasa a execução (fls. 173), qual seja,
. Impossível considerar data
30/09/2017
anterior, já que até a data mencionada os executados não estavam em mora [...]

Nesse cenário, rever a conclusão alcançada pela Corte paulista – para acolher
a tese da recorrente de que a mora, para todos os efeitos, inclusive os da execução
fundada na nota promissória, deveria retroagir a março de 2013 – demandaria a
reinterpretação das cláusulas do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e
Outras Avenças" e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.
Seria imprescindível analisar o conteúdo e o alcance das disposições
contratuais da referida confissão, cotejando-as com os termos da nota promissória
executada, para aferir a real intenção das partes e a prevalência de um marco
temporal sobre o outro, especialmente quanto à incidência dos encargos moratórios
na execução específica. Tal exercício interpretativo sobre o negócio jurídico firmado
entre as partes é vedado em recurso especial, conforme o disposto na Súmula n. 5 do
STJ: "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial".
Adicionalmente, e de forma indissociável, a análise da pretensão recursal
exigiria o reexame do substrato fático-probatório que embasou as conclusões das
instâncias ordinárias sobre o momento em que se configurou a mora exigível por
meio do título executivo apresentado. Seria necessário reavaliar as circunstâncias
fáticas que envolveram a emissão da nota promissória e sua relação com a dívida
confessada anteriormente, para concluir de modo diverso sobre o
dos
dies a quo
encargos. Tal procedimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Portanto, a via estreita do apelo nobre não se presta a funcionar como
instância revisora de cláusulas contratuais, fatos ou provas. A aplicação dos
dispositivos legais invocados (arts. 421 e 422 do CC) ao caso concreto, da forma
como pretende a recorrente, está umbilicalmente ligada à interpretação de cláusulas
contratuais e à reanálise de matéria fático-probatória, providências incabíveis nesta
via recursal, segundo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial em
.
razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ

Ressalte-se que a pretensão de considerar a data da confissão de dívida,
ocorrida em março de 2013, como o termo inicial para a incidência dos encargos
de mora, em contraposição ao vencimento da nota promissória em 30 de setembro
de 2017, exige a reinterpretação detalhada das cláusulas contidas tanto no
"Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" quanto na
própria nota promissória.
Documento eletrônico VDA49674812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Código de Controle do Documento: ff49839b-c979-4824-9004-e3c9cbe2bc57

O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, expressamente
consignou que a pretensão da agravante "dissonava do próprio título executivo
extrajudicial que aparelhou a Ação Executiva", indicando que a compreensão da
matéria implica cotejar e harmonizar as disposições de ambos os documentos para
determinar qual marco temporal prevalece.
Tal análise aprofundada das disposições contratuais para aferir a real
intenção das partes, bem como a prevalência de um instrumento sobre o outro, não
se configura como mera questão de direito, mas sim como reinterpretação
contratual, o que encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ.
Adicionalmente, a tese da agravante de que a mora se operou desde
março de 2013, quando da assinatura da confissão de dívida, difere da conclusão
das instâncias ordinárias, que expressamente afirmaram ser "impossível considerar
data anterior, já que até a data mencionada os executados não estavam em mora".
Para se chegar a uma conclusão diversa, seria indispensável reavaliar o
contexto fático que envolveu a constituição da dívida, a emissão da nota
promissória e as circunstâncias que levaram as instâncias anteriores a definir o
termo inicial da mora, especialmente no que tange à efetiva caracterização do
inadimplemento. A reanálise de elementos fático-probatórios para modificar o
entendimento sobre o momento da constituição da mora é vedada em recurso
especial, conforme o comando da Súmula n. 7 do STJ
A invocação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que tratam da função
social do contrato, da liberdade de contratar, da probidade e da boa-fé, não é
suficiente para afastar a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A alegação de violação desses dispositivos, no presente caso, está
intrinsecamente ligada à necessidade de reinterpretação das cláusulas contratuais e
Documento eletrônico VDA49674812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Código de Controle do Documento: ff49839b-c979-4824-9004-e3c9cbe2bc57

de reexame do conjunto fático-probatório, visto que a aplicação dos princípios
invocados demanda a análise do conteúdo específico do pactuado e das provas que
sustentaram as conclusões das instâncias ordinárias.
Não se trata de discutir a tese jurídica em abstrato, mas de reverter uma
conclusão que se baseia na interpretação de contratos e na valoração de fatos.
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão da decisão agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto
Documento eletrônico VDA49674812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Código de Controle do Documento: ff49839b-c979-4824-9004-e3c9cbe2bc57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.450.820 / SP
Número Registro: 2023/0295908-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10218251320198260100
1021825132019826010010901256120188260100
10218251320198260100109012561201882601004872019
10901256120188260100
22230281320228260000 4872019
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268
AGRAVADO
: DANIEL SANDE RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: LORENA CASAL DURAN RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADOS : CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SÁ FILHO - BA008708
JÚLIA D'AFFONSÊCA BARREIROS - BA040196
INTERES.
: PETRAM GESTAO IMOBILIARIA LTDA
INTERES.
: PETRAM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
Documento eletrônico VDA50543393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: b650a1fc-60b9-41bb-a558-40b4659d2f4b

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268
AGRAVADO
: DANIEL SANDE RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: LORENA CASAL DURAN RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADOS : CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SÁ FILHO - BA008708
JÚLIA D'AFFONSÊCA BARREIROS - BA040196
INTERES.
: PETRAM GESTAO IMOBILIARIA LTDA
INTERES.
: PETRAM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: b650a1fc-60b9-41bb-a558-40b4659d2f4b